Tribunal: TJSP
Processo: 2158170-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158170-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes RPA
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LIMEIRA I LTDA., SERGIO BARBOSA DA
SILVEIRA e ANA MARIA PRIETO BARBOSA DA SILVEIRA, é agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158170-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13517
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2158170-41.2020.8.26.0000
Comarca : Campinas
Agravantes: RPA Comércio de Combustíveis Limeira I Ltda e
outros
Agravado : Banco Santander S/A
Voto no 13.517
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução
recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo. Pretensão à
reforma. Execução que não está garantida por penhora,
caução ou depósito. Ausência de comprovação nos autos da
alegada garantia por Carta Fiança Bancária. Ausência dos
requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz Guilherme Salvatto Whitaker, que
recebeu os embargos à execução sem a atribuição de efeito suspensivo.
Os recorrentes sustentam haver excesso de
execução e nulidade de cláusulas abusivas com relação ao contrato em
discussão. Mencionam que ofereceram como garantia do juízo, Carta
Fiança Bancária no valor total da operação. Pedem assim, a reforma da
decisão agravada, para que os embargos à execução sejam recebidos
com efeito suspensivo.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 496/497).
Contraminuta apresentada às fls. 500/508.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158170-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13517
3
Em regra, nos termos do artigo 919 do Código
de Processo Civil, os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
Contudo, o § 1o, do mesmo artigo prevê que o juiz “poderá, a
requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes.”.
Da análise dos autos da execução, vê-se que
ainda não houve qualquer ato de constrição ou expropriação de bens.
Assim, o juízo não está garantido nos termos do supracitado artigo.
Ao contrário do alegado pelos recorrentes,
verifica-se que ainda não houve a garantia do juízo. De acordo com a
exordial, os executados se comprometeram a prestar caução, através de
Carta Fiança Bancária, desde que os embargos à execução fossem
recebidos com efeito suspensivo, o que não ocorreu.
Diante desse contexto, não se pode considerar
garantida a execução.
Ademais, a garantia é apenas um dos requisitos
exigidos pelo artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, para a
atribuição do efeito suspensivo aos embargos. Necessário, pois, o
preenchimento dos mesmos requisitos exigidos para a concessão da
tutela provisória (artigos 294 e seguintes, do mesmo diploma legal).
Por ora, não se vislumbra o perigo de imediato
prejuízo ou dano de difícil reparação a justificar a atribuição de efeito
suspensivo aos embargos à execução.
Ressalte-se que a possibilidade de expropriação
de bens é consequência inerente ao processo de execução.
Destarte,
em
inteligência
aos
requisitos
previstos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão
agravada deve ser mantida, para receber os embargos à execução, sem a
atribuição de efeito suspensivo.
Nesse sentido:
“EMENTA
Agravo
de
Instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158170-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13517
4
Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu
efeito suspensivo aos embargos opostos pelas executadas. Inadmissibilidade. Deferimento que
demanda a presença cumulativa de todos os requisitos
previstos no artigo 919, §1o do Código de Processo
Civil. Embargantes que não demonstraram a existência
de perigo manifesto de dano grave de difícil ou incerta
reparação com a continuidade da execução, além de
ser duvidosa a idoneidade da garantia da execução
representada por imóvel hipotecado
para garantir débitos das embargantes e de outras
empresas. Recurso provido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento
no
2102613-74.2017.8.26.0000,
32a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, j.
em 31/08/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Embargos à execução de título extrajudicial -
Recebimento no efeito suspensivo Inadmissibilidade -
Não preenchimento dos pressupostos estabelecidos no
artigo 919, § 1o do CPC - Ausência de demonstração
de grave dano ou risco ao resultado útil do processo -
Prejuízo que deve ser concreto e não meramente
potencial - Execução que não se encontra garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes - Garantia
contratual que não equivale à garantia do Juízo -
Decisão reformada - Recurso provido.” (TJSP, Agravo
de Instrumento no 2008520-22.2017.8.26.0000, 17a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Irineu Fava, j. em
17/03/2017).
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator